Tribunal: TJDFT
Processo: 0001815-33.2018.8.07.0001
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-08-24
Data de publicação: 2023-09-06

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA, LAVAGEM DE CAPITAL E PIRÂMIDE FINANCEIRA. SEGUNDA FASE DA OPERAÇÃO PATRIK. CRIPTACOIN. PRELIMINARES. FUNDAMENTAÇÃO PER RELATIONEM. REJEIÇÃO.
1. A motivação aliunde ou “per relationem” é técnica de fundamentação por meio da qual se faz remissão ou referência às alegações de uma das partes, a precedente ou a decisão anterior nos autos do mesmo processo, não configurando o seu uso em negativa de prestação jurisdicional ou inexistência de motivação.
2. O delito de lavagem de dinheiro se perfaz não apenas pela ocultação ou dissimulação da propriedade de bens, direitos ou valores provenientes, direta ou indiretamente, de infração penal, mas também pela ocultação ou dissimulação da natureza, origem, localização, disposição, movimentação de tais bens, direitos ou valores obtidos por meio da prática da infração penal antecedente, para dar-lhe aparência lícita (mascarando a origem ilícita).
3. Pelo teor do disposto no artigo 1o, § 1o, da Lei no 12.850/2013, não é necessário que réus tenham cometido diretamente, ou mesmo indiretamente, qualquer crime juntos para se consumar a prática da organização criminosa. Isto porque, o referido delito é formal, ou seja, se consuma no momento em que há a associação de seus membros de forma estável, habitual e permanente com o fim de praticar delitos, cientes de que agem inseridos neste agrupamento. Evidente que crimes aventados pelo grupo podem ou não vir a ocorrer, mas, ainda assim, seus membros deverão ser responsabilizados pela associação.
4. Desnecessária a constatação de qualquer ocorrência policial que contenha todos os acusados em um único ato, e sequer é preciso que todos se conheçam, bastando que saibam estar integrando um grupo formado por, no mínimo, 4 (quatro) pessoas, de forma ordenada e com divisão de tarefas, ainda que informalmente, destinado a obter vantagem ilícita com a prática de ilícitos.
5. A compra de veículos de luxo, com dinheiro obtido em crime anterior, utilizando-se de interposta pessoa, realizando o pagamento por transferências e/ou cheques de conta bancária de outrem e registrando o bem em nome de pessoa jurídica da qual não é sócio ou de terceiros, caracteriza o delito de lavagem de capitais.
6. Diante da inexistência de provas suficientes de ter um dos réus concorrido para a infração penal relacionada ao veículo Toyota Hilux negociado com outro réu, sua absolvição com fundamento no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, é medida de rigor.
7. A confissão espontânea, ainda que qualificada, se caracteriza quando o agente assume a prática de elementares do tipo, o que não ocorreu no caso em tela, em que o réu foi categórico em negar a prática dos delitos.
8. Uma vez que o crime de lavagem de capitais foi praticado por meio de organização criminosa, correta a incidência da causa de aumento do artigo 1o, § 4o, da Lei n. 9.613/98.
10. Aplicadas penas corporais de detenção e reclusão, os regimes e as substituições devem ser analisados e fixados.
11. Preliminares rejeitadas. Recursos dos réus WELLINGTON, PAULO HENRIQUE, SÉRGIO, ANA CAROLINE e UÉLIO desprovidos. Recurso de WEVERTON e JOSÉ CARLOS LEITE parcialmente providos.